Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721417-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVI GUSTAVO GONÇALVES DE SOUZA, JOSIANE NOBRE DE SOUZA BARBOSA PACIENTE: ISAAC LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ISAAC LOPES, em que se aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Primeira Vara de Entorpecentes, que, nos autos do Processo n° 0713313-75.2024.8.07.0001, ratificou o recebimento da denúncia e manteve a constrição cautelar do paciente (ID 59534729). Na peça inicial (ID 59534378), a Defesa explica que o paciente e outros dois corréus foram presos no dia 7/4/2024, em razão de acusação de suposto cometimento de crime de tráfico de drogas. Diz que, na data citada, por volta das 00h15, Policiais Militares estavam dando apoio ao policiamento da “Festa da Goiaba”, em Brazlândia/DF, realizando monitoramento nas proximidades das vias de acesso; que, durante o patrulhamento na DF-180, quase na bifurcação com a BR-070, avistaram um veículo Prisma preto, placa PRN 6F02, com o porta-malas na cor prata, em velocidade acima da média. Anota que o motorista, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção dos agentes e que, por esse motivo, decidiram abordar o veículo, que parou no acostamento. Afirma que, durante a abordagem policial, o motorista foi identificado como THIAGO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, enquanto os passageiros do banco traseiro foram identificados como RAQUEL DIAS DA SILVA e ISAAC LOPES. Prossegue narrando que, após, os agentes procederam à busca pessoal, sendo que, inicialmente, nada de ilícito foi localizado, mas que o paciente ISAAC LOPES teria mencionado que “havia um flagrante dentro do carro”. Registra que os agentes procederem à busca veicular, ocasião em que localizaram uma sacola embaixo do banco dianteiro do passageiro, e que, na sacola, havia um "tijolo" e meio de maconha e um pacote de "ovomaltine" com uma porção considerável de cocaína embalada em saco plástico. Adiciona que, no banco da frente, estava uma "pacoteira" com R$6.000,00 e que foi encontrado pouco mais de R$500,00 na carteira do ISAAC. Transcreve o depoimento dos policiais militares. Anota que, no dia 8/4/2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. Aduz que, em seguida, o MPDFT ofereceu a denúncia em desfavor dos envolvidos, acusando todos da prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, requerendo, na oportunidade, a quebra do sigilo dos telefones apreendidos. Narra que a denúncia foi recebida, o pedido de quebra do sigilo telefônico foi deferido e que o paciente apresentou defesa preliminar, pela qual requereu a nulidade da prova relacionada ao crime de tráfico de drogas e as demais decorrentes, pedindo, assim, o trancamento da ação penal. Anota que os pedidos foram indeferidos. Sustenta que o prosseguimento da ação penal é manifestamente ilegal, diante da ilegalidade do flagrante. Discorre que a apreensão se deu em face do desdobramento de uma abordagem policial inicial aleatória, relativas às supostas infrações de trânsito, não havendo informação prévia de que o veículo era usado para tráfico de drogas. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer o deferimento da medida liminar, para que seja reconhecida a nulidade da prova e, por consequência, para que a ação penal seja trancada, com a consequente expedição do alvará de soltura. Ao final, pede a concessão da ordem, confirmando-se o pedido liminar. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, compulsando os autos de origem, verifica-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. Neste momento processual, deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Outrossim, não se observa na hipótese indícios de nulidade da prova, ciente de que, havendo justa causa para a abordagem policial (direção perigosa que precisava ter causa averiguada), os demais desdobramentos foram inerentes à atuação da polícia, que tem por obrigação a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva. Ainda, é bom lembrar que o tráfico de drogas constitui crime permanente, de forma que a sua consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou de prévio mandado de busca e apreensão para que se realize a busca pessoal do sujeito, quando houver fundada desconfiança da prática criminosa. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator